Tribunal: TJPA
Processo: 0829007-80.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829007-80.2018.8.14.0301

APELANTE: C & E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME, CARLIENE DE SOUSA TAVARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 701, § 2º, CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO.

1 - Os embargos de declaração se constituem como espécie de recurso expressamente previsto no artigo 994, inciso IV do CPC/2015. A sua aplicabilidade está delimitada no artigo 1.022 da legislação Processual Civil, o qual preceitua taxativamente as hipóteses em que a sua oposição é cabível, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deve se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

2 – Caso concreto em que não se verifica a alegada obscuridade, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição, pelo que, imperiosa a manutenção da decisão embargada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0829007-80.2018.8.14.0301

EMBARGANTES/AGRAVANTES/APELANTES: C & E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME e CARLIENE DE SOUSA TAVARES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 7987120

AGRAVADO/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por C & E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME e CARLIENE DE SOUSA TAVARES em face do Acórdão Id Num. 7987120, através do qual, à unanimidade, foi negado provimento ao Agravo Interno manejado pela parte agravante/apelante, para manter a decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL S.A.

Eis a ementa do decisum embargado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 701, § 2º, CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. A intempestividade dos embargos monitórios acarreta a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, por expressa disposição do art. 701, § 2º, do CPC, o que impede o aprofundamento da cognição no tocante às matérias que deveriam ter sido deduzidas nos embargos previstos no art. 702 do CPC.

3.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, ficando suspensa a teor do art. 98, §. 3º do CPC.

4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime

Nas razões recursais de Id. Num. 8101401, as embargantes repisam as mesmas alegações defendidas nos Embargos Monitórios, no Recurso de Apelação e no Agravo Interno, de que a intempestividade dos Embargos Monitórios é um fato que gera consequências, as quais, no entanto, não podem inviabilizar completamente a defesa do Réu, sob pena de cerceamento de defesa.

Sob tal pretensão, no presente recurso, alegam que o acórdão embargado seria obscuro, pelas seguintes razões, in verbis:

“(...)obscuro o acórdão embargado ao afirmar que nenhuma das matérias de direito questionadas pelas Embargantes em sede de apelação seria de ordem pública, de modo que o julgado citado na própria peça do agravo interno supostamente demonstraria a impossibilidade de serem analisadas as questões alegadas, ante a intempestivamente dos embargos monitórios.

Desta forma, deve ser sanada a obscuridade apontada em relação ao acórdão embargado, para que este E. Tribunal, ao avaliar o recurso de apelação interposto pelas Embargantes, verifique se estas alegaram matérias atinentes à aplicação do CDC (com a inversão do ônus da prova) a ao cerceamento do direito de defesa (pela não produção de prova pericial) e se esses temas se configuram como matéria de ordem pública.”

Contrarrazões não ofertadas, consoante Certidão Id. Num. 8312345.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.

Trata-se, consoante sumário relatório, de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelas ora embargantes.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o artigo 1.022 da legislação processual civil prevê as hipóteses de cabimento dos declaratórios, in litteris:

“Artigo 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Nesse contexto, consoante entendimento de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART
[1]
:

“o oferecimento de embargos de declaração não opera efeito devolutivo, já que não se remete ao conhecimento de nenhum outro órgão jurisdicional o exame da decisão inquinada. Ao contrário, os embargos de declaração são analisados pelo próprio juiz da causa - o que, aliás, seria mesmo desejável, já que ele foi prolator da decisão imperfeita, sendo a pessoa mais autorizada a esclarecer-lhe o conteúdo e a idéia -, que complementará, se for o caso, a deliberação anteriormente lançada”.

Destarte, com base nesta premissa, não existe hipótese taxativamente prevista a fim de ser acolhido o presente recurso, diante da ausência de obscuridade no acórdão ora embargado.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso de agravo interno, bem como no de apelação, pelo que, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Sob a rubrica de obscuridade, pretende a parte embargante, em verdade, a rediscussão da causa, olvidando que os embargos declaratórios constituem recurso de integração e não de substituição.

Não servem, com efeito, para responder a questionários sobre pontos de fato, para revolver questão já decidida, para abrandar o rigor da lei aplicada tampouco para forçar o julgador a repetir a fundamentação exarada no acórdão embargado.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela parte embargante no recurso não configura mácula, a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Imperioso salientar que inexiste, na legislação de regência, o dever de o julgador enfrentar, um a um, os dispositivos legais que fundamentam a pretensão recursal. Ao determinar a análise de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o artigo 489, §1º, inciso IV, da novel legislação processual não impõe ao julgador o dever de tecer considerações sobre todas as regras legais citadas pela parte recorrente, entendimento que obstaculizaria a efetivação do princípio da razoável duração do processo. Determina, tão somente, sejam motivadamente afastadas as alegações que, em tese, seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, o que restou observado pelo acórdão embargado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado
.

Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 837.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CLARA. COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - São cabíveis Embargos Declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

III - In casu, o acórdão ora embargado foi claro ao manifestar-se, expressamente, a respeito da alegada omissão.

IV - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostas omissões, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.

Embargos de Declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1911510/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO.

1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes.

2. As matérias foram decididas com a devida e clara fundamentação, no sentido da impossibilidade de absolver ou desclassificar a conduta por demandar a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, consoante a Súmula 7/STJ.

3. Não há falar-se em vícios integrativos, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão livre do aresto recorrido, tanto mais que revelam, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no AREsp 1902952/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE EMBARGANTE COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO COLEGIADO. PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, somente é cabível o manejo de embargos de declaração se a decisão for obscura (acerca da compreensão do seu conteúdo), contraditória (tomando-se a decisão em si mesma, e não com o entendimento da parte ou com interpretação da lei), omissa (quanto à questão relevante suscitada no litígio ou acerca da qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício), ou para fins de correção de erro material.

2. Não se constatando a ocorrência de erro material apontado pela parte embargante e restando evidente que as alegações por ela esgrimidas nitidamente revelam sua intenção de rediscutir o mérito da decisão do Colegiado - que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os declaratórios, impõe-se o desacolhimento dos embargos
.

3. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.”

(7985758, 7985758, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-01-31)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA DEMANDA. RECURSO PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS, para manter in totum os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.”

(8134834, 8134834, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-14)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/2015. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III – Pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já apreciada por este Juízo, o que não é permitido pelo sistema processual vigente. IV – Recurso manifestamente protelatório.
Aplicação da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.”

(5080358, 5080358, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-10)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I –
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos
.”

(7462442, 7462442, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-06)

‘’EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Embargos de Declaração, e lhe REJEITAR, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente, Desª. Maria do Céo Maci’’

(8277119, 8277119, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-22)

No caso em apreço, consoante a uníssona jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios, a intempestividade dos embargos monitórios acarreta a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, por expressa disposição do art. 701, § 2º, do CPC, o que impede o aprofundamento da cognição no tocante às matérias que deveriam ter sido deduzidas nos embargos previstos no art. 702 do CPC.

Contudo, as embargantes insistem em forçar esta Corte de Justiça a analisar as questões de mérito abordadas nos embargos monitórios que sequer foi conhecido, ante sua intempestividade, de modo que não podem ser analisadas.

Volto a colacionar a jurisprudência sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito.

2.
A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório.

3. O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração.

4.
A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório. Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE COISAS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE.
Correta a decisão de primeira instância, em que se declarou a intempestividade dos embargos monitórios opostos pela ré / apelante, da qual decorre a constituição do título de pleno direito, por força do disposto no art. 701, §2º, do CPC/2015.
Apelação cível desprovida.”

(Apelação Cível Nº 70074219569, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 13/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO.
Existindo prova escrita suficiente ao conhecimento da ação monitória e diante do não conhecimento dos embargos em razão da intempestividade, correto o decisum que constituiu o título executivo judicial em favor da demandante.
APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(Apelação Cível Nº 70053248100, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 27/02/2014)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 701, § 2º, DO CPC. INVIABILIDADE DE QUALQUER APROFUNDAMENTO QUANTO ÀS MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO ALEGADAS NA DEFESA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILIQUIDEZ E INCERTEZA DA DÍVIDA REJEITADA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-RN - AC: 20170166403 RN, Relator: Desembargador Cornélio Alves, Data de Julgamento: 24/01/2019, 1ª Câmara Cível)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. CONSEQUÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 701, § 2º CPC. DECISÃO CASSADA. -
Sendo considerados os embargos à monitória intempestivos e diante da orientação expressa do artigo 701, § 2º do Código de Processo Civil, a consequência é a conversão do mandado inicial em executivo, com a constituição de título executivo judicial, não cabendo a determinação de prosseguimento do feito para abertura da fase instrutória.
”

(TJ-MG - AI: 10000200589406001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020)

Igualmente, cito julgados desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITA
OS EMBARGOS POR INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE DEFENDEM A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E A IMPENHORABILIDADE DE TÍTULO DE CLUBE RECREATIVO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA CONSTANTE NO ART. 1010, INCISO II, DO NCPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.

1. Prima facie, verifico que o presente recurso não merece conhecimento, porquanto o art. 1010, II, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor de maneira expressa que as razões de apelação deverão conter os fundamentos de fato e de direito a fim de embasar a irresignação do recorrente.

- Todavia, as razões recursais apresentam-se manifestamente dissociadas dos fundamentos da sentença.

-
Isso porque a sentença objurgada extinguiu os embargos à execução por serem intempestivos, enquanto o Apelante defende a reforma da decisão “que negou provimento aos Embargos de Declaração”, sob o argumento de que há excesso de execução e que o bem indicado a penhora é impenhorável
.

- Assim, inviável o conhecimento de recurso cujas razões estão manifestamente dissociadas da fundamentação da sentença, sob pena de afronta ao art. 1010, II, do Código de Processo Civil.

2. Aprofundando a discussão travada nos autos registro que tanto os Embargos à Execução e como o recurso de apelação são manifestamente inadmissíveis.

- Primeiramente, consigne que constituído os cheques prescritos de fls. 13/14 (Ação Monitória nº 0011266-58.2009.814.0301) em título executivo judicial, prossegue o processo em observância as regras do cumprimento de sentença, com base no caput do art. 1.102-C, do CPC/73.

- Assim, não é cabível os Embargos à Execução como manejado pelo Executado/Apelante devido o mesmo se tratar de instrumento de defesa em execução de título extrajudicial (CPC/73, art. 736) e no caso o título exequendo é judicial, por força do disposto no caput do art. 1.102-C, do CPC/73, o instrumento de defesa adequado é a Impugnação à Execução (art. 475-J, do CPC/73).

- Digo mais, não se poderia aplicar o princípio da instrumentalidade, em decorrência do manifesto erro grosseiro e o decurso do prazo de defesa, haja vista que o Executado, ora Apelante tinha o prazo de 15 dias, a contar da penhora de fls. 47/48 realizada em 21/07/2011 (Ação Monitória nº 0011266-58.2009.814.0301) para oferecer impugnação (CPC/73, art. 322, caput e 475-J, §1º). Entretanto, somente interpôs defesa em 04/06/2013, aproximadamente 2 anos após o prazo legal, evidenciando a provocação de incidente manifestamente infundado e opondo resistência injustificada ao andamento do processo, condutas que configuram a litigância de má-fé, nos termos do art. 17, incisos IV e VI do CPC/73 e do art. 80, inciso IV e VI do NCPC.

- E mais, o Executado interpôs o recurso (fls. 71/82) em ação manifestamente infundada e com notório intuito protelatório, o que também configura a litigância de má-fé, nos termos do art. 17, incisos VI e VII do CPC/73 e do art. 80, inciso VI e VII, do NCPC.

3. Não se conhece do pedido de arbitramento de honorário advocatícios em favor do Recorrido, por ter o tema sido enfrentado pelo Juízo a quo, além do Embargado/Apelado não ter oposto recurso, estando a matéria coberta pela coisa julgada.

APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.’’

(2019.00309677-45, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-04)

Assim, na ausência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição no aresto embargado, é caso de desacolhimento do recurso.

Conforme se observa, pretende a parte embargante rediscutir a matéria já enfrentada pelo acórdão, motivo pelo qual utiliza, inadequadamente, a via dos embargos de declaração.

Forte e tais argumentos, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

Belém (PA), 28 de março de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/03/2022